Tribunal: STF
Processo: ARE 891490
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 4. Interpretação de normas infraconstitucionais pertinentes e reexame do conjunto fático-probatório. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.